Tribunal: TJES
Processo: 5001279-60.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001279-60.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCIA MARIA NERY DONDONI
APELADO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001279-60.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCIA MARIA NERY DONDONI

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lucia Maria Nery Dondoni em razão da Sentença reproduzida no id 1694521 (integrada no id 1694531), na qual o MM. Juiz da Primeira Vara Cível de Colatina, em Ação proposta pela ora Apelante em face de Banco Safra S/A, julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1694535) a Apelante aduz, em resumo, que a Sentença recorrida deve ser anulada porque houve cerceamento do seu direito de defesa.

Contrarrazões no id 1694541 pelo desprovimento do recurso.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 04 de outubro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001279-60.2021.8.08.0014

APELANTE: LUCIA MARIA NERY DONDONI

APELADO: BANCO SAFRA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Lucia Maria Nery Dondoni ajuizou “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido de liminar
” (página 01 do id 1694489) em face do Banco Safra S/A.

Na petição inicial (id 1694489) a Autora alegou que se surpreendeu em julho de 2020 quando descobriu um crédito em sua conta corrente no valor de R$ 1.213,81 (mil duzentos e treze reais e oitenta e um centavos), crédito este desconhecido porque não teria sido por ela contratado.

Na sequência informou que em agosto de 2020 seu benefício previdenciário veio com descontos, os quais posteriormente descobriu tratar-se de um empréstimo supostamente contratado com o Banco Safra, que seria pago em 84 parcelas de R$ 28,59 (vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Assim, com a alegação de que teria sido vítima de fraude em operação bancária, ajuizou a demanda para o fim de impedir a continuação dos descontos em seu benefício previdenciário e, ainda, o cancelamento do contrato e a reparação por
danos materiais e morais que teria suportado.

O Banco Safra, em contestação (id 1694511), alegou que a Autora da demanda efetivamente contraiu o empréstimo citado na petição inicial, tanto é assim que acostou aos autos os documentos contidos nos ids 1694513 e 1694514 (cópia da cédula de crédito bancário n.º 14990364), nos quais constam a assinatura da Autora.

Já em réplica (id 1694519) a Autora requereu a inversão do ônus da prova e
apontou divergência
na assinatura constante no contrato exibido pelo Banco Safra com aquelas existentes em seus documentos pessoais, circunstâncias suficientes, na perspectiva da Autora, para o julgamento de procedência de seu pedido, inclusive sendo desnecessária a realização de dilação probatória.

O MM. Juiz
a quo
, considerando a manifestação da Autora pela desnecessidade de prova e pelo julgamento antecipado da lide, proferiu a Sentença recorrida (id 1694521, integrada no id 1694531), na qual julgou improcedente o pedido concluindo, em resumo, o seguinte:

“Examinando com acuidade o caderno processual, verifico que os descontos impugnados pela requerente decorrem do contrato nº 14990364 firmado com a ora requerida (ID 6810866). Em sua defesa, a requerida acostou o referido instrumento contratual (ID 7367466) no qual consta aposta a assinatura da ora requerente. Ademais, os referidos instrumentos vêm acompanhados de cópia dos documentos pessoais da autora.

Não obstante a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não lhe pertencem, esta não requereu a produção de prova pericial, pleiteando, ao contrário, o julgamento conforme o estado do processo.

Assim, a meu ver, as assinaturas constantes dos contratos coincidem com aquelas apostas nos documentos pessoais da autora e na procuração. Isto é, à olho nu, não vislumbro qualquer falsidade patente/grosseira.

Acaso pretendesse demonstrar a falsidade das mencionadas assinaturas, deveria a requerente ter providenciado a prova pericial, posto que tal modalidade é a única capaz de afirmar, com precisão, a ocorrência ou não de falsificações.

(...).

Assim, não provada a falsidade das assinaturas e, consequentemente, a invalidade das contratações, ônus que incumbia a ora requerente com fulcro no art. 373, I do CPC, forçosa a improcedência da demanda.”

Inconformada com a conclusão externada no
decisum
, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 1694535), em cujas razões argumenta que a Sentença deve ser anulada porque o Magistrado
a quo
incorreu em cerceamento do seu direito de defesa. De acordo com a Apelante:

“Conforme narrado na impugnação à contestação (Id. 7708940), houve clara divergência das assinaturas (Id. 7708940 - Pág. 6) e (Id. 6810865 - Pág. 1) inclusive com letras erradas, se tratando de uma tentativa de cópia, e por este motivo entendeu a embargante que as provas eram suficientes para o livre convencimento deste juízo, momento em que pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, tendo em vista que tal pleito caberia o juiz deferir ou não.

(...).

É sabido que é possível o julgamento antecipado da lide, todavia, apesar de toda a narrativa inicial, corroborada pela farta documentação em anexo ficou totalmente demonstrado os danos sofridos pela apelante, que pugnou pelo julgamento antecipado da lide em Réplica à Contestação, momento em que teve conhecimento do contrato, razão da demonstração da divergência nas assinaturas do contrato (Id. 7708940 - Pág. 6):

(...).

Tendo em vista que havia grande discrepância entre as assinaturas, comparando com a documentação pessoal da parte autora e demais elementos (Id. 6810861 - Pág. 1 e Id. 6810862 - Pág. 1), a apelante pugnou pelo julgamento antecipado do mérito por entender que não havia necessidade de perícia grafotécnica, em razão da documentação inserida pela parte impugnada, sendo na Cédula de Crédito Bancário, vinculada a proposta Contratual nº 14990364 (Id. 7367466 - Pág. 4), declaração de residência (Id. 7367468 - Pág. 4) e proposta contratual (Id. 7367468 - Pág. 2), que poderia ser facilmente constatada, sem que ensejasse necessidade de conhecimentos técnicos ou específicos para identificar a fraude.

Entretanto, ainda entendendo o juízo a quo, que a causa não encontrava-se madura para julgamento, JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, por não estar provada a falsidade das assinaturas e a invalidade das contratações, simplesmente pelo fato da parte autora, ora apelante, ter requerido julgamento antecipado da lide, sem requerer a produção de prova pericial.

(...).

Nesse sentido, entendendo o juízo pela falta de elementos probatórios para se chegar a verdade dos fatos, deveria em razão da cooperação processual determinar a produção das provas necessárias, desse modo, o julgamento antecipado do feito sem que fosse oportunizada à requerente, ora apelante a produção de provas, foi precipitado, caracterizando cerceamento de defesa, já que o cerne da controvérsia envolvia questões fáticas, ainda não esclarecidas, exigindo, assim, a realização de dilação probatória, uma vez que a causa não estava madura para julgamento, violando princípios constitucionais ao devido processo legal (...).” (Páginas 04-08).

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que circundam a demanda e a partir da análise dos elementos existentes nos autos adianto que minha conclusão, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, é pelo provimento do recurso com a anulação da Sentença.

Isso porque a causa em análise se submete – isso é inquestionável – ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme, aliás, estabelece o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. (SÚMULA 297, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/05/2004, DJ 08/09/2004, p. 129).

Com a incidência do CDC a Apelante, como consumidora que é, tinha ao seu dispor as normas protetivas nele contidas, inclusive a inversão do ônus da prova nos casos de verossimilhança das alegações “
ou quando for ele hipossuficiente
” (inciso VIII do art. 6º).

Ademais, há muito o STJ sedimentou o entendimento de que a distribuição do ônus da prova constitui regra de
instrução
– e não de julgamento –, de modo que é dever do Juiz deixar claro a quem compete o ônus da prova para não ser surpreendido quando da prolação da Sentença. Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEI 8.078/90, ART. 6º, INC. VIII. REGRA DE INSTRUÇÃO
. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. 1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual (inversão do ônus da prova) não se exige que os fatos em causa no acórdão recorrido e paradigma sejam semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma trata o mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação do responsável pelo produto defeituoso (fabricante, produtor, construtor e importador), encargo do autor da ação, o que não se verificou no caso em exame. 4. Não podendo ser identificado o fabricante, estende-se a responsabilidade objetiva ao comerciante (CDC, art. 13). Tendo o consumidor optado por ajuizar a ação contra suposto fabricante, sem comprovar que o réu foi realmente o fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação ou omissão do réu e o dano alegado, a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do responsável pelo produto pode ocorrer com base no art. 6º, VIII, do CDC, regra de instrução, devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida "preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade" (RESP 802.832, STJ 2ª Seção, DJ 21.9.2011). 5. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012). (Sem grifo no original).

O entendimento ora externado pode ser visto em precedentes mais recentes, como o seguinte julgado que peço vênia para citar:

(...).
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes
. (...). (REsp 1286273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021). (Sem grifo no original).

Em sentido bastante semelhante ao dos autos – isto é, com discussão sobre alegada falsidade de assinatura – o STJ chegou à seguinte conclusão:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC, tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidade. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
. 5.
As instâncias ordinárias não procederam à inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório - enquanto regra de instrução - mas concluíram que os autores, ora insurgentes, não se desincumbiram da faculdade de comprovar as suas próprias alegações atinentes à falsidade das rubricas lançadas no contrato de confissão de dívida, ensejando verdadeira inversão probatória como regra de julgamento, o que não se admite
. 6. Certamente, no caso, as instâncias precedentes, fundadas na premissa de que os autores não adiantaram a remuneração do perito reputaram ausente a comprovação da alegada não fidedignidade das assinaturas, procedendo, desse modo à inversão do ônus probante diante de confusão atinente ao ônus de arcar com as despesas periciais para a elaboração do laudo grafoscópico. 7. Esta Corte Superior preleciona não ser possível confundir ônus da prova com a obrigação de adiantamento dos honorários periciais para a sua realização. Precedentes. 8.
Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória, ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73, atuais artigos 82 e 95 do NCPC
. (REsp 1313866/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (Sem grifo no original).

A orientação do STJ, como não poderia deixar de ser, é seguida por este egrégio Órgão Colegiado, como se constata pela análise de julgado de minha relatoria que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE EM RAZÃO DE FAIXA ETÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA . 1
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento. 2 - A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória
. 3 Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 024130386857, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/10/2019, Data da Publicação no Diário: 24/10/2019). (Sem grifo no original).

No caso dos autos a conclusão do Juiz apenas na Sentença de que o ônus da prova seria da Apelante – a despeito do pedido de inversão já realizado nos autos – caracteriza, conforme consta nos precedentes citados, cerceamento do direito de defesa, vício este que impõe a anulação do
decisum
e do consequente retorno dos autos à origem.

Do exposto, dou provimento ao recurso para, reconhecendo o cerceamento do direito de defesa, anular a Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para abertura da etapa de instrução probatória, cabendo ao Juiz distribuir o ônus da prova nos termos da orientação do STJ.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUPOSTA FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. REGRA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c STJ sedimentou o entendimento de que a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor é regra de instrução e não regra de julgamento. 2. A inversão do ônus da prova na sentença importa em cerceamento do direito de defesa das partes e erro procedimental, ocasionando um vício que não pode ser sanado em segundo grau de jurisdição, impondo a anulação da sentença e o retorno à fase instrutória. 3. Sentença anulada. 4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.